Tribunal: TCU
Processo: 019.495/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Meera Vieira Machado, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Meera Vieira Machado, em razão da ausência de envio do comprovante de interstício referente ao "Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 234910/2014-3 ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Meera Vieira Machado; 9.2. autorizar, em caráter excepcional, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito da responsável Meera Vieira Machado, a seguir detalhado, em 120 parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente a contar da data de publicação deste Acórdão, fixando o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, observadas a forma e condições regimentais: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 17/6/2015 20.673,83 10/1/2023 413.851,36 9.3. informar à responsável Meera Vieira Machado que a liquidação tempestiva do débito indicado, atualizado monetariamente, saneará o processo, de sorte que as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 12, § 2.o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, enquanto a falta de liquidação tempestiva ensejará o julgamento pelas irregularidades das contas, com imputação de débito e encargos legais, incluindo juros de mora; 9.4. sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela; 9.5. dar ciência do presente acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.